Tribunal: TJDFT
Processo: 0713927-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713927-88.2021.8.07.0000 RECORRENTE: GISLENE ENOZOMARA GONCALVES DE SOUZA, REGIANE MARIA SILVA RECORRIDO: ENGECOPA CONSTRUTORA INCORPORADORA S/A, GASTAO ALMEIDA RODRIGUES, GERALDO RIBAS LAMEIRA, ANTONIO RAMOS, ANTONIO RAIMUNDO NEGRAO COSTA, EURIDICE BARROS ALMEIDA RODRIGUES, ARIANE TORRES VERAS DE SOUZA, FLAVIO JOSE DUTRA DE MOURA, GILSON DURAO GIL, GLEMILDE SANTAREM PEREIRA PETTI, JOAO MIRANDA PETTI, LILIANA MARIA PEREIRA NEGRAO COSTA, MARCIA FERNANDES GONCALVES DE MOURA, MARIA ESCOLASTICA VERONIMO LAMEIRA, MARIA MARGARET SILVA RAMOS, MEY DE OLIVEIRA DURAO GIL, RAUL XAVIER FILHO, SONIA GUIMARAES XAVIER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL ENTRE OS ADVOGADOS QUE ATUARAM NA DEMANDA. I. Deve ser mantida a decisão que distribui proporcionalmente os honorários advocatícios entre os advogados que atuaram na demanda. II. Recurso conhecido e parcialmente provido. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 85 e 833, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a penhora no rosto dos autos não pode atingir os valores referentes aos honorários advocatícios, pois se trata de verbas alimentares que não ultrapassa a quantia de 50 (cinquenta) salários-mínimos. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porque “não foi apreciado pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com o objetivo de sanar eventual omissão da questão de direito controvertida. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da matéria impugnada, objeto do recurso excepcional, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no AREsp 1826473/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 22/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009